Tribunal: TJMT
Processo: 1015102-91.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015102-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (ADVOGADO), ELISMAR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.220.271-50 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0031-35 (IMPETRADO), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (IMPETRADO), CLAUDIONI VALVERDE DOS SANTOS - CPF: 058.592.491-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER ADRIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.008.811-44 (INTERESSADO), LEME COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.245.523/0001-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual
penal.
Habeas corpus
.
Prisão preventiva
.
Ausência
de ilegalidade.
Ordem
denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática de tentativa de fraude eletrônica (CP, art. 171, § 2º-A c/c art. 14, II), nos autos da Ação Penal n. 1000614-96.2025.8.11.0044.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, à luz do art. 316,
p.u
., do CPP; (
ii
) estabelecer se o valor supostamente irrisório do prejuízo autoriza o reconhecimento do princípio da insignificância; e (
iii
) apurar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo de primeiro grau em 23.03.2025, conforme consulta ao sistema
PJe
, o que afasta a alegação de violação ao disposto no art. 316,
p.u
., do CPP.

4. A análise do princípio da insignificância exige a verificação de elementos fático-probatórios não presentes nos autos e tampouco submetidos previamente à instância originária, o que inviabiliza seu exame direto em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A decisão de primeira instância demonstrou a presença de elementos que autorizam a custódia cautelar, especialmente diante da reiteração delitiva, do descumprimento de medidas cautelares anteriores e da necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de afastar a segregação cautelar quando presentes o
periculum
libertatis
e os demais pressupostos legais da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando demonstrada sua realização tempestiva. 2. O princípio da insignificância não pode ser analisado em habeas corpus quando ausente manifestação da instância originária e elementos probatórios suficientes. 3. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares anteriores justificam a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 316,
p.u
.; CP, art. 171, § 2º-A c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

n/a

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado
p
el
o

advogad
o

Elismar
Francisco da Silva Oliveira
em favor de
Claudioni
Valverde dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª
Vara

da Comarca de
Paranatinga
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7 de fevereiro deste ano, tendo
a
sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000326-51.2025.8.11.0044, em decorrência da suposta prática do crime de
fraude eletrônica
tentada
, tipificado no
art. 171, §2º-A, do Código Penal
, na forma do art. 14, II, do Código Penal
, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000614-96.2025.8.11.0044.

Sustenta,
o
impetrante,
que
o paciente
está sendo submetido a constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na manutenção de sua prisão preventiva, haja vista que já se passaram mais de noventa dias desde a decretação da custódia cautelar, sem que a autoridade apontada como coatora tenha promovido a necessária reavaliação da medida, tampouco se manifestado quanto à manutenção ou eventual revogação
da custódia provisória
, em inobservância ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o paciente é “
primário e os fatos narrados na denúncia relatam sobre um suposto golpe no valor de R$ 266,01 (duzentos e sessenta e seis reais
e um centavo) “princípio da insignificância”
”.

Com base
nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
286643374
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
291184855
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso,
o impetrante
sustenta a atipicidade material da conduta imputada ao
paciente
, com base no princípio da insignificância, argumentando que o suposto prejuízo causado
,
no valor de R$ 266,01 (duzentos e sessenta e seis reais e um centavo)
,
seria irrisório e, portanto, incapaz de justificar a intervenção penal. Contudo, tal alegação não pode ser acolhida neste momento processual.

Em primeiro lugar, verifica-se que a discussão sobre a aplicação do princípio da insignificância não foi oportunamente suscitada na instância de origem. A ausência de manifestação anterior sobre essa matéria impede sua análise direta em sede de
habeas corpus
, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o que afronta o devido processo legal e compromete a regularidade procedimental. O sistema processual penal brasileiro exige o esgotamento das instâncias ordinárias para que questões sejam submetidas ao exame de instâncias superiores, especialmente quando envolvem juízo valorativo sobre a tipicidade da conduta e a relevância penal do fato.

Além disso, a via estreita do
habeas corpus

não se mostra adequada para o exame aprofundado da tipicidade material
da conduta
, sobretudo quando não há elementos de prova suficientes nos autos que permitam, de plano, reconhecer a irrelevância penal da conduta. A análise da insignificância exige a verificação de circunstâncias concretas, como o grau de reprovabilidade do comportamento, a eventual habitualidade delitiva, a existência de dolo, o impacto social da conduta e outros fatores que demandam instrução mínima do feito. Tais elementos devem ser apreciados no curso regular da ação penal, e não de forma antecipada e sumária.

Ademais, a ação penal segue seu trâmite regular perante o juízo competente, nos autos de n
.
1000614-96.2025.8.11.0044, tendo sido proposta pelo Ministério Público com base em elementos que, ao menos em juízo preliminar, justificam a persecução penal. Assim, eventuais teses defensivas voltadas à exclusão da tipicidade ou à aplicação de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade devem ser analisadas no momento e na forma processual adequados, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância neste momento processual, por se tratar de matéria não debatida na origem e que demanda análise mais aprofundada e compatível com o curso regular da ação penal.

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.

Ainda que assim não fosse, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º grau, infere-se que a custódia do
paciente foi reanalisada pelo juízo de primeiro grau
em 23 de março de 2025,
não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

Eis, no ponto que interessa, os motivos que levaram o juízo de primeiro grau a manter a prisão preventiva do paciente:

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de
CLAUDIONI VALVERDE DOS SANTOS e WEDER ADRIANO PEREIRA DE SOUZA
,devidamente qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime tipificado noArt. 171 do Código Penal.

O réu
CLAUDIONI VALVERDE DOS SANTOS
apresentou pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que o réu é primário, que não há elementos para inferir que há risco para aplicação da lei penal e que o prejuízo causado é de pequeno valor. Afirmou ainda que não houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público. Pugna pela concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 186165808).

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da custodia cautelar do acusado (Id. 186165808).

Decido.

Compulsando os autos, constatei que a defesa não trouxe argumentos que evidenciassem a possibilidade de revogação da prisão preventiva do acusado.

Isso porque, a prisão preventiva foi decretada por haver indícios suficientes da prática do crime de estelionato, além da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o acusado é contumaz na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes anexada a esta decisão.

Importante ressaltar que o autuado foi preso em flagrante no dia 6/1/2025, pela prática mesmo crime aqui investigado, no qual foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que não foram devidamente cumpridas.

Assim, é possível verificar que eventuais medidas cautelares são insuficientes para impedir sua reiteração criminosa.

Dessa forma, entendo que, por ora, a concessão de liberdade provisória, revela-se insuficiente e inadequada, sendo a segregação cautelar do investigado uma forma de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a alegação de ser réu primário não tem o condão de lhe dar um salvo conduto para praticar atos delituosos e ser beneficiado pela liberdade provisória, se presentes os demais requisitos da custódia cautelar.Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consoante teor de julgado abaixo transcrito:

[...]

Sendo assim,entendo por bem manter o posicionamento exposto, ou seja, mantenho a prisão preventiva.

Por todo exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva deCLAUDIONI VALVERDE DOS SANTOS
, com fulcro nos
arts
. 282, §6º, e 312, ambos do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação dadecisãoque decretoua prisão preventiva dopaciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de te
ntativa de fraude eletrônica
, com base na sua contumácia delitiva.

Isso porque,
consoante destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente
é contumaz na
suposta
prática de crimes dessa espécie. Inclusive, apenas um mês antes, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento do mesmo crime e, durante a
audiência de custódia
, foi agraciado com liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas; no entanto, pouquíssimo tempo depois voltou a delinquir e, uma vez mais, foi preso.

Sendo assim, agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto a renitência delitiva justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, a
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o
comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Claudioni
Valverde dos Santos
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025